Tribunal: STJ
Processo: 0000940-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066000 - MG(2026/0000940-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PETER FALCAO COSTA MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a anulação do julgamento do réu pelo
Tribunal do Júri, tendo em vista que a ele foi negado o direito de trocar
o uniforme prisional para vestimenta comum. Todavia, o habeas corpus
foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta
como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para
examinar o pleito.
2. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da
ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar
com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência" (AgRg
no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.565.957/TO
Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verifica
9/9/2024,
11/9/2024)
na hipótese.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56337408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a866189b-9024-4929-9075-1fdf8000ec77

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a866189b-9024-4929-9075-1fdf8000ec77

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066000 - MG(2026/0000940-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PETER FALCAO COSTA MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a anulação do julgamento do réu pelo
Tribunal do Júri, tendo em vista que a ele foi negado o direito de trocar
o uniforme prisional para vestimenta comum. Todavia, o habeas corpus
foi impetrado depois do trânsito em julgado da condenação e aponta
como ato coator o acórdão de apelação. Desse modo, não há como
conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para
examinar o pleito.
2. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da
ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar
com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência" (AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.565.957/TO,
Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verifica
9/9/2024,
11/9/2024)
na hipótese.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56024606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: fb7a0f10-a358-4e34-aaca-4e046974a058

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
PETER FALCAO COSTA MARQUES
contra a decisão de fls. 99-100, em que indeferi liminarmente o habeas corpus
impetrado em seu favor.
A defesa alega ser inconteste a competência do STJ para julgamento do
writ, haja vista haver sido impetrado contra acórdão de apelação proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Assevera haver ilegalidade flagrante a permitir o conhecimento do
presente mandamus, haja vista a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri,
diante da negativa ao réu do direito de trocar de vestimenta.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O agravante busca a desconstituição do trânsito em julgado, tendo em
vista a ocorrência de nulidade no julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, por não
lhe haver sido concedido o direito de trocar de vestimentas.
Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em 5/8/2025
contra acórdão transitado em julgado em 21/2/2022
(fl. 1.429 do

conforme informações obtidas no sistema eletrônico do
REsp n. 1.797.039/MG,
STJ), a evidenciar que a ação constitucional é, portanto,

substitutiva de revisão
.
criminal
Documento eletrônico VDA56024606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: fb7a0f10-a358-4e34-aaca-4e046974a058

Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
seus próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em 08-08-2022, DJe de 15-08-2022, destaquei)

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em 25-04-2023, DJe 27-04-2023)

Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo
art. 654,
que
Documento eletrônico VDA56024606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: fb7a0f10-a358-4e34-aaca-4e046974a058

" (
não se presta para sanar eventual irregularidade recursal
AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
No mesmo sentido, lembro que, conforme a compreensão desta Corte
Superior, "a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
competência
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
destaquei), o
9/9/2024,
11/9/2024,
que não se verifica na hipótese.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:12
Código de Controle do Documento: fb7a0f10-a358-4e34-aaca-4e046974a058

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.000 / MG
Número Registro: 2026/0000940-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04332480620158130105 10105150433248002 4332480620158130105
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PETER FALCAO COSTA MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PETER FALCAO COSTA MARQUES (PRESO)
CORRÉU
: LARISSE FATIMA DOS SANTOS
CORRÉU
: NEILSON RODRIGUES COELHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PETER FALCAO COSTA MARQUES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56314179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 867dcec1-4011-4a53-9a49-1a9ebd6b3974

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: 867dcec1-4011-4a53-9a49-1a9ebd6b3974